Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELINA FERREIRA QUINTEIRO - CPF: 315.605.631-68 (AGRAVADO), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER COBRANÇA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO NOME DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, FIXADA EM R$ 500,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
deferimento parcial da tutela de urgência
para que a instituição financeira se
abstenha de
realizar qualquer cobrança referente ao empréstimo realizado no nome da agravada
,
em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

“(...) Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000094-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: CELINA FERREIRA QUINTEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo fraudulento c/c inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência antecipada c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, de deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela perquirida para determinar que o agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao empréstimo realizado no nome da agravada, sob pena de multa em caso de descumprimento, fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor da causa e deferir a inversão do ônus da prova.

O agravante assevera que
“Em momento algum a parte agravada demonstrou nos autos prova inequívoca de sua alegação, uma vez que não preocupou em cercar-se de argumentos e documentos que pudessem ser suficientes o bastante para convencer o julgador daquilo que se pleiteia. Do mesmo modo, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que para existência desta, necessário se faz apresentação de prova inequívoca, o que já demonstramos que não fora feito. É inegável a irreversibilidade da medida concedida nos autos, pelo que a sua manutenção não pode prosperar”
.

Aduz que o deferimento da antecipação de tutela violou os artigos 313 e 314 do Código Civil; sobre a
astreintes
, alega cita que foi determinada a suspensão mensal da cobrança do empréstimo, de modo que não há respaldo legal na determinação de multa cominatória diária, vez que o evento que denotará o descumprimento da ordem deferida ocorrerá apenas uma vez por mês e não diariamente.

Pretende a revogação da multa diária arbitrada, ou minorada em conformidade com o artigo 412 do Código Civil e princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; afirma que
“o prejuízo derivou única e exclusivamente por parte da autora, que não se certificou se o recebedor era pessoa confiável e se os dados estavam corretos uma vez que o sistema, antes de realizar a transação, informa os dados ao cliente (como nome, instituição bancária, valores, entre outros) possibilitando a correção.”

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito seja provido o recurso e reconsiderada a decisão que deferiu a suspensão da cobrança do empréstimo.

A liminar recursal foi indeferida.

A agravada apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a agravada ajuizou a
ação declaratória na qual dissertou que
no dia 12 de setembro de 2023 recebeu uma ligação de uma suposta funcionária da empresa de telefonia Vivo S.A. informando sobre a existência de valores a serem restituídos por faturas pagas em excesso; após seguir as instruções, sua conta bancária foi invadida e realizaram empréstimo no valor correspondente a R$ 27.000,00 além de um pix de R$ 3.000,00 para outra conta.

Mencionou que posteriormente recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por funcionário do Banco do Brasil e lhe informou sobre o empréstimo num valor elevado e por isso cancelaria e estornaria o pix enviado; no mesmo momento, disse que a ligação foi transferida para uma pessoa que se intitulava “Delegado Dr. Renato” que a orientou a fazer um TED no valor de R$ 30.170,00, afirmando que resolveria a situação e após tais fatos nunca mais teve retorno do então funcionário que lhe havia ligado.

Trouxe com a petição inicial o extrato do empréstimo realizado em 12.09.2023 no valor de R$ 30.170,90, em 48 parcelas de R$ 1.771,61 cada, bem como, TED e extrato da conta corrente indicando a transferência no mencionado valor; apresentou também conversas via WhatsApp.

Quanto ao perigo de dano alegado em Primeira Instância pela agravada, decorre do próprio desconto mensal decorrente da cobrança do suposto empréstimo. No mesmo sentido, não há perigo de irreversibilidade da medida concedida em Primeira Instância, pois, caso improcedente o pedido da autora, o agravante poderá efetivar a cobrança com os acréscimos legais.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR REDUÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MANTIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. Comporta redução o valor da multa aplicada, porquanto elevado. Mantém-se o prazo de cumprimento da obrigação, máxime porque razoável”
(N.U 1023820-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
” (N.U 1018009-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Sobre a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento injustificado, limitada ao valor da causa (R$ 80.170,00), longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Além disso, o processo está em fase inicial. No momento da elaboração do voto, sequer havia sido apresentada contestação pela instituição financeira, de modo que nova medida poderá ser adotada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024